Tribunal: TJMT
Processo: 1009204-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009204-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Indenização por Dano Ambiental, Flora, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TANIA REGINA DE SIQUEIRA - CPF: 346.712.851-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL - PERÍCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO DANO AO MEIO AMBIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ante a ausência de prova robusta acerca e convincente acerca do dano ambiental, necessária a realização de prova pericial para se aferir o impacto causado ao meio ambiente.

2. Recurso Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Diamantino que, na Ação Civil Pública no 1000014-08.2019.811.0005, indeferiu o pedido da antecipação de tutela, ante a necessidade de produção de prova pericial.

Argumenta o Agravante acerca da existência de prova inequívoca do dano ambiental, consistente no Relatório Técnico no 997/DUDTANGARA/SURAC/2017 e Parecer Técnico no 022 CGMA/SRMA/2016, que a Fazenda Sesmaria Santo Antônio não foi devidamente licenciada, uma vez que teve a autorização precária cancelada.

Afirma que houve o desmate de 45,672 ha em área de reserva legal e em área de preservação permanente.

Argumenta que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação advém pela natureza do dano ambiental e os princípios da prevenção e precaução.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 130929671.

Contrarrazões apresentadas no Id. 134156181.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 134748662.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca da possibilidade de concessão de liminar, em sede de Ação Civil Pública, dentre outras medidas: licenciamento ambiental para exploração econômica, validação do CAR, regularização da área de reserva legal florestal, etc.

O Agravante sustenta que a prova inequívoca do dano ambiental está demonstrada no
Relatório Técnico no 997/DUDTANGARA/SURAC/2017.

Ao analisar os documentos que instruem a ação de base, mormente o documento acima mencionado, duvidoso, ao menos neste momento de cognição sumária, acerca da ocorrência do referido dano ambiental.

O relatório acima mencionado foi inconclusivo e não identificou atividade garimpeira no local.

Assim está redigida parte do item 5 (Constatações/Análises) do referido relatório (Id. 17287684 da ação de base),
in verbis:

(...)

Não foram identificadas atividades garimpeiras ou instalação/funcionamento de empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental neste ato de vistoria, (...)

Importante consignar que o Agravante menciona que o dano ambiental adveio de desmatamento de 45,672 ha em área de reserva legal e área de preservação permanente.

No entanto, o relatório acima não menciona a ocorrência de desmatamento em área de especial proteção.

Da análise do Parecer Técnico no 022 CGMA/SRMA/2016 (Id. 17287689 da ação de base), constata-se ocorrência de desmatamento realizado no ano de 2008 e, nos anos posteriores (entre 2009 a 2016), não foi verificado o referido de desmatamento ilegal.

No mesmo documento, não se descarta ter havido desmatamento, devendo tal informação ser levadas em consideração as informações apresentadas pelos agentes fiscalizadores em ação presencial.

Como se pode observar, trata-se também de parecer inconclusivo acerca de eventual dano ambiental.

Transcrevo parte do referido Parecer Técnico acima mencionado,
in verbis:

Foi realizada uma dinâmica de desmatamento dentro da FAZENDA SÃO PEDRO a partir do ano de 2008.

Na imagem Landsat 5 de 13/10/2008 fundida à imagem CBERS 2B DE 12/10/2008, foi observado que já havia dentro da FAZENDA SÃO PEDRO, 136,112 ha de desmatamento
, desse total, 90,440 ha foram desmatados dentro da Área Explorável – AEP e 45,672 foram desmatados em Área de Reserva Legal – ARL, e do total desmatado em AEP e ARL, 0,221 ha foram desmatados em Área de Preservação Permanente – APP, totalmente dentro da ARL - APP/ARL, como pode ser visto na carta-imagem anexa.

Entre a passagem do satélite Landsat 5 em 28/07/2009, até a passagem do satélite Landsat 8 em 17/09/2016, não foram observados desmatamentos detectáveis nas imagens utilizadas como insumo pela CGMA, dentro dos conjuntos de geometrias do SISCAR da FAZENDA SÃO PEDRO, conforme mostram carta-imagem anexa.

A não detecção de desmatamento, em função das limitações técnicas das imagens de satélites utilizadas como insumo pela CGMA, não significa que não tenham ocorridas, devendo ser levados em conta todas as informações apresentadas pelos agentes de fiscalização que estiveram no local. (NEGRITEI)

Como se pode observar, a questão acerca de ocorrência de dano ambiental é bastante controvertida.

Logo, a produção de prova pericial, ao menos nesta fase de cognição sumária, se mostra bastante relevante para o deslinde da causa, cuja ausência poderá ensejar nulidade de futura e eventual sentença condenatória.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SEM LICENÇA AMBIENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência pátria que o julgamento antecipado da lide é autorizado quando o magistrado, fundamentadamente, considerar suficientes os elementos probatórios dos autos, verificar as hipóteses legais de incontroversa das questões ou a desnecessidade de dilação probatória, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. 2. Em se tratando de matéria de direito, com existência de matéria fática controvertida, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide. (TJ/MT - N.U 1008919-06.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

No mesmo sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA QUE ENSEJA PREJUÍZO À POPULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PERÍCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO DANO AO MEIO AMBIENTE. 1. Em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, à míngua de prova robusta e convincente acerca do dano ambiental causado pela empresa, a manutenção das suas atividades é medida que se impõe, haja vista o prejuízo causado à economia municipal caso seja impedido o seu funcionamento normal, a princípio maior que o possível dano ambiental. 2. Torna-se necessária a realização de perícia quando não há meio melhor para se aferir o impacto causado ao meio ambiente, bem assim, quais as medidas mitigadoras aplicáveis à espécie. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0112.17.003559-9/004, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 05/11/2019)

Diante do acima exposto, conheço e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023